Tribunal: STF
Processo: RE 87533
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE PRIVILEGIO DE INVENÇÃO POR FALTA DE
PAGAMENTO DE ANUIDADE. INAPLICAÇÃO DAS NORMAS RELATIVAS A CADUCIDADE
DE PATENTE JA CONCEDIDA. SEGURANÇA DENEGADA. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.